Tribunal: STF
Processo: HC 115434
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE (“MACONHA”). INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. PRISÃO EMBASADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “a prisão cautelar para garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal é ilegítima quando fundamentada, como no caso sub examine, tão somente na gravidade in abstracto, ínsite ao crime” (HC 115.558, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da vedação legal à concessão de liberdade provisória para réu preso em flagrante por tráfico de entorpecentes, enunciada no art. 44 da Lei nº 11.343/2006 (HC 104.339, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. A prisão cautelar do paciente não está embasada em dados objetivos reveladores da gravidade concreta da conduta ou mesmo em elementos individualizados que evidenciem risco efetivo de reiteração delitiva. 4. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual. 5. Ordem concedida de ofício para permitir que o acusado aguarde em liberdade o julgamento do processo-crime, salvo se por outro motivo o encarceramento se fizer necessário; ressalvada a possibilidade de adoção das medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP.